Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0709273-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Em atenção à petição (ID 24802683), na qual o Impetrante/Paciente LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI manifesta o interesse de fazer sustentação oral, determino a inclusão do presente writ em pauta de forma presencial, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator